Tribunal: TJES
Processo: 0000278-38.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000278-38.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZIO JOAO TINELLI
APELADO: ROSARIA DE FATIMA COLOMBI e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000278-38.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZIO JOAO TINELLI

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
APELADO: ROSARIA DE FATIMA COLOMBI, ROBIANA HELENA RABELO, RONILMA PAULA RABELO RIBEIRO CORONA, ROGERIO RABELO BORGES

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
Advogados do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A, OTILA MOLINO SABADINE - ES15607-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizio João Tinelli
, contra sentença de fls. 183-191v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente a pretensão autoral e condenou o ora apelante ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) aos autores, sendo metade para a primeira apelada e a outra metade dividida entre os filhos do falecido.

Via de consequência, o magistrado condenou as partes em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), suspendendo, todavia, a exigibilidade de tal verba em relação aos autores por estarem amparados pela justiça gratuita.

O apelante sustentou, em suas razões recursais (fls. 195-211), pela reforma da sentença para que (i) sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ante a ausência de nexo de causalidade bem como a existência de força maior; e (ii) subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões às fls. 217-224, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 05 de outubro de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000278-38.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZIO JOAO TINELLI

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
APELADO: ROSARIA DE FATIMA COLOMBI, ROBIANA HELENA RABELO, RONILMA PAULA RABELO RIBEIRO CORONA, ROGERIO RABELO BORGES

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
Advogados do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A, OTILA MOLINO SABADINE - ES15607-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizio João Tinelli
, contra sentença de fls. 183-191v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou parcialmente a pretensão autoral e condenou o ora apelante ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) aos autores, sendo metade para a primeira apelada e a outra metade dividida entre os filhos do falecido.

Via de consequência, o magistrado condenou as partes em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), suspendendo, todavia, a exigibilidade de tal verba em relação aos autores por estarem amparados pela justiça gratuita.

O apelante sustentou, em suas razões recursais (fls. 195-211), pela reforma da sentença para que (i) sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ante a ausência de nexo de causalidade bem como a existência de força maior; e (ii) subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Cuidam-se os autos de ação indenizatória ajuizada pelos ora apelados, buscando o recebimento de indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento do Sr. Antônio Borges Ribeiro, companheiro da primeira requerente e genitor dos demais autores.

Os autores narraram na origem que a primeira requerente e seu companheiro

foram atacados por um bovino após este bloquear uma estrada na zona rural de Colatina/ES, que resultou na morte do
Sr. Antônio.

Apreciando a ação indenizatória proposta pelos familiares da vítima, em que figurou no polo passivo o ora apelante
Elizio João Tinelli, o magistrado sentenciante entendeu que era devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais, pois entendeu presente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do proprietário do animal.

O apelante busca em sede recursal a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a minoração do valor a ser pago a título de indenização por danos morais.

Para tal, sustenta que não se verifica o nexo de causalidade entre a sua conduta e a morte do Sr. Antônio, visto que este veio a falecer em razão dos ferimentos decorrentes do acidente e não do suposto ataque do bovino.

Contudo, verifico que, embora de fato haja inconsistências entre os depoimentos colhidos em audiência, os analisando em conjunto com o Laudo Cadavérico de fls. 56-57, bem como com as demais provas, há indícios de que a morte ocorreu por conta do ataque do animal de propriedade do apelante.

Como reforço argumentativo, nem sequer se exige que o bovino tenha atacado a vítima, isso porque a indenização é também devida no caso de acidente automobilístico causado pela mera presença do animal na pista.

Logo, considerando que é incontroverso que o animal invadiu a estrada e que o próprio apelante sustenta a tese de acidente automobilístico, deve prevalecer o que preconiza o art. 936 do Código Civil, no sentido em que o dono do animal deve comprovar culpa da vítima ou força maior para se eximir do dever de ressarcir o dano por ele causado.
In verbis
:

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

É esse o entendimento desta Corte:

3. - O apelante era o dono do animal bovino contra o qual o companheiro da autora Marlene e pai da autora Gisele colidiu quando trafegava de motocicleta na estrada que liga Linhares a Regência.

4. - Nos termos do art. 936, do Código Civil, O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por ele causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva. Logo, como no caso não se cogita de força maior, o réu só se eximiria do dever de indenizar as autoras se provasse que o acidente ocorreu por culpa da vítima, prova essa que ele não fez.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030100099677, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

In casu
, não restou comprovado que o ataque ocorreu por motivo de força maior ou por culpa da vítima, sobretudo considerando que o gado estava sendo tocado no momento em que o animal causador se separou dos demais e adentrou a estrada, sendo dever do proprietário assegurar que ele não escapasse.

Em verdade, no depoimento pessoal do ora apelante, este afirmou nem sequer ter visto o Sr. Antônio ou sua companheira machucados. Todavia, segundo as demais testemunhas que presenciaram o ocorrido, foi ele quem pediu para que a Sra. Brunela Vieira Oliveira prestasse socorro a vitima, o que sugere a inautenticidade de suas alegações.

Ora, durante a instrução, o apelante afirmou não saber se a Sra. Brunela prestou o socorro, mas todas as testemunhas, inclusive a esta última, declararam que foi ele quem solicitou que ela se dirigisse ao local para levar a vítima ao hospital.

Transcrevo trecho do que consta da declaração de cada testemunha:

Jocimar Ferrari (fl. 61):
[...] Que ELIZIO retornou na sede da propriedade e pediu a BRUNELA para socorrer ANTONIO BORGES; Que o declarante ajudou BRUNELA colocar ANTONIO BORGES no carro dela o trouxe para o Pronto Socorro; [...]

Vanderlei Corona (fl. 63):
[...]
Que ELIZIO retornou na sede da propriedade e pediu a BRUNELA para socorrer ANTONIO BORGES; Que ANTONIO BORGES foi colocado no carro de BRUNELA e trago para o Pronto Socorro;

Brunela Vieira Oliveira (fl. 66):
[...] No dia e hora do fato, ou seja, em 30/03/2013, por volta das 10h30m, estava na casa do Sr. ELIZIO JOAO TINELLI, no Córrego Senador, zona rural desta cidade, quando este chegou e lhe pediu para socorrer uma pessoa que havia sido atacada por um boi e estava ferida na estrada; Que a declarante foi com seu veículo até o local e colocou a vítima no carro trouxe para o Pronto Socorro do Hospital Silvio Avidos; [...]

Observa-se ainda que, no trecho do depoimento da Sra. Brunela, há a expressa menção de que o próprio apelante reconheceu que a vítima foi atacada pelo animal e pediu para que a depoente fosse socorrê-la. Aliás, consta do próprio recurso que o apelante
“foi o primeiro a verificar as condições vitais da vítima e pedir ajuda para leva-lo ao hospital”
(fl. 208).

Deste modo, devida é a indenização pelos danos morais evidentemente suportados pela família do Sr. Antônio, restando tão somente a análise do pleito recursal subsidiário, qual seja, a minoração do
quantum
indenizatório.

Reputa-se adequado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais, de acordo tanto com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça como deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mormente for levado em conta o número de indenizados. Seguem os julgados:

5. - Em casos de morte de ente familiar em decorrência de acidente de veículo este egrégio Tribunal de Justiça tem fixado a indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada beneficiário.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030100099677, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

VI. DOS DANOS MORAIS: A hipótese prescinde de maiores debates, porquanto é possível notar que o montante arbitrado pelo Juízo a quo [R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores, num total de 03 (três)], totalizando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) realmente não comporta alteração, sobretudo quando considerado que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos casos de acidentes automobilísticos envolvendo vítima fatal, tem procedido, via de regra, o arbitramento de indenizações por danos morais na faixa de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, sendo que o valor histórico fixado, na hipótese, compreende o representativo de aproximadamente 330 (trezentos e trinta) salários mínimos vigentes à época do evento danoso. Precedentes.

VI.I Na medida que tal arbitramento há de ser procedido à luz das especificidades de cada caso, não é difícil identificar precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo como razoável a indenização fixada em parâmetro próximo ao montante total arbitrado nesta demanda, de modo que frente às destacadas premissas, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório de R$ 60.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) Recorridos, pois, diante dos elementos orientadores da causa, sobredito versar sobre evento-morte, a sua quantificação não comporta nenhuma diminuição por este Juízo ad quem.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 007120002998, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO E GENITOR DOS AUTORES. ATAQUE DE ANIMAL BOVINO OU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora de fato haja inconsistências entre os depoimentos colhidos em audiência, os analisando em conjunto com o Laudo Cadavérico de fls. 56-57, bem como com as demais provas, há indícios de que a morte ocorreu por conta do ataque do animal de propriedade do apelante.
Como reforço argumentativo, nem sequer se exige que o bovino tenha atacado a vítima, isso porque a indenização é também devida no caso de acidente automobilístico causado pela mera presença do animal na pista. Logo, considerando que é incontroverso que o animal invadiu a estrada e que o próprio apelante sustenta a tese de acidente automobilístico, deve prevalecer o que preconiza o art. 936 do Código Civil, no sentido em que o dono do animal deve comprovar culpa da vítima ou força maior para se eximir do dever de ressarcir o dano por ele causado.
2.
Reputa-se adequado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais, de acordo tanto com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça como deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mormente for levado em conta o número de indenizados.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.